Tribunal: TJDFT
Processo: 0713059-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VIJ. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente pegou o carro do tio e na presença do filho, criança de 3 (três) anos de idade, utilizou simulacro de arma de fogo para subtrair um celular.
II – O paciente possui registros de passagens pela Vara da Infância, por idênticos delitos de roubo, além de latrocínio, os quais configuram a reiteração delitiva e demonstram a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
III – É firme a jurisprudência no sentido de não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
IV – Ordem denegada.